Tribunal: TCU
Processo: 042.017/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13414/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.017/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberto Rivelino Almeida Gama (XXX.349.235-XX); Roberto Rivelino Rodrigues Garcia (XXX.091.261-XX); Rodrigo Bernardes da Silva (XXX.747.957-XX); Rodrigo Nunes Gurgel (XXX.346.336-XX); Rodrigo de Almeida (XXX.156.076-XX); Rogerio Veiga Costa (XXX.484.722-XX); Romulo Goncalves Moreira (XXX.962.373-XX); Ronaldo Antonio Leite Espinheira Junior (XXX.634.195-XX); Roosevelt Ferreira Serra (XXX.745.992-XX); Rosangela Maria Patricio Silva (XXX.885.014-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.